Tribunal: TJMT
Processo: 1002384-56.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002384-56.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULO VINICIUS FARIAS MORGADO - CPF: 060.592.071-03 (RECORRENTE), GLEICE KELLY PAIXAO SILVA - CPF: 700.958.431-16 (ADVOGADO), JULIANA APARECIDA BASTOS ARANHA FERNANDES - CPF: 032.177.181-86 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO interposto pela requerida para reduzir a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DE 21 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto por TAM LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo de aproximadamente 21 horas. A recorrente requer a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso do voo configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais; e (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à empresa aérea o dever de prestar serviço adequado, eficiente e seguro, conforme os artigos 6o, VI, e 14 do CDC.

4. O atraso significativo do voo configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero dissabor cotidiano, causando transtornos ao passageiro.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se precedentes em casos análogos. No caso, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se ligeiramente elevado, justificando sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela empresa ré, TAM LINHAS AÉREAS S.A., em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e ressarcimento a título de dano material no importe de R$105,40 (cento e cinco reais e quarenta centavos) em razão de atraso de voo.

A insurgente requer, em síntese, a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025